Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718628-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELINA GODOY GARCIA MODESTO APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 31288193 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator